Tribunal: TJSP
Processo: 1005290-49.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Fraturas membro superior, costela direita, quadril e trauma abdominal - Elementos nos autos suficientes para o desate da controvérsia instaurada – Auxílio-Acidente devido – Termo inicial do benefício – Tema 862 – dia seguinte ao da cessação do benefício concedido - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Fraturas membro superior, costela direita, quadril e trauma abdominal - Elementos nos autos suficientes para o desate da controvérsia instaurada – Auxílio-Acidente devido – Termo inicial do benefício – Tema 862 – dia seguinte ao da cessação do benefício concedido - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o artigo 3o, da emenda – Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do decidido pelo E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111 – Recurso provido.